Tribunal: TJSP
Processo: 1040501-77.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Indeferimento da inicial. Obrigação de fazer. Exibição documento. Negativação. Assistência judiciária gratuita. Para o seu deferimento não basta somente a declaração de pobreza. O benefício traduz-se como isenção ao pagamento do tributo, por isso deve restar comprovada a situação de miserabilidade. Demonstrada nos autos, a princípio, a hipossuficiência da requerente, de rigor a

Ementa:
Apelação. Indeferimento da inicial. Obrigação de fazer. Exibição documento. Negativação. Assistência judiciária gratuita. Para o seu deferimento não basta somente a declaração de pobreza. O benefício traduz-se como isenção ao pagamento do tributo, por isso deve restar comprovada a situação de miserabilidade. Demonstrada nos autos, a princípio, a hipossuficiência da requerente, de rigor a concessão do benefício almejado. Anulação da sentença para a regular instrução do feito diante da ausência de aplicação da norma disposta no artigo 10, do CPC.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085967
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040501-77.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NATALIA
DANIELLE DA SILVA COUTINHO, é apelado BOA VISTA SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040501-77.2017.8.26.0100 -Voto no 40242 - Silvio
2
VOTO No: 40242
APEL.No: 1040501-77.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Apte : Natália Danielle da Silva Coutinho
Apdo : Boa Vista Serviços S/A

Apelação. Indeferimento da inicial. Obrigação de fazer.
Exibição documento. Negativação. Assistência judiciária
gratuita. Para o seu deferimento não basta somente a
declaração de pobreza. O benefício traduz-se como
isenção ao pagamento do tributo, por isso deve restar
comprovada a situação de miserabilidade. Demonstrada
nos autos, a princípio, a hipossuficiência da requerente, de
rigor a concessão do benefício almejado. Anulação da
sentença para a regular instrução do feito diante da
ausência de aplicação da norma disposta no artigo 10, do
CPC.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida à fl. 21 que, diante da inércia da parte autora, indeferiu a inicial da ação e
julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, do qual se insurge a apelante sob a
fundamentação de que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, que
apresentou a documentação adequada para o regular processamento do feito, motivo
pelo qual requer o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e respondido, subiram os autos.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040501-77.2017.8.26.0100 -Voto no 40242 - Silvio
3
Preservado o entendimento do MM. Juízo de origem, o recurso
comporta provimento.
A assistência jurídica de que trata o artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição da República, é ato do Poder do Estado, a justiça gratuita, por outro
lado, é um benefício que será ou não deferido pelo próprio juiz da causa, de acordo
com os elementos existentes nos autos, sendo regulada, pois, pela Lei no 1.060, de
1950, importando em receita dos Estados na prestação do serviço judiciário, tanto
que o seu artigo 5° autoriza o indeferimento se o juiz tiver fundadas razões para tal.
Desta
feita,
a
gratuidade
processual
contemplada
genericamente pela Lei no 1.060, de 1950, deve ser compreendida como norma de
isenção do cumprimento da obrigação tributária, pois as custas são taxas e como tal
seguem o regime jurídico de tributo para impor a interpretação restritiva por força da
regra do artigo 111, II do Código Tributário Nacional.
Assim, é claro que o deferimento da gratuidade com a juntada
de simples declaração não atende ao comando da norma e tampouco poderia ser
compreendido dentro da finalidade instrumental do processo, ainda que se entenda
como negativa a prova do próprio estado fático ensejador do deferimento da
concessão do favor excepcional.
Por isso é que cabe ao juiz sopesar as provas recolhidas nos
autos e avaliar, inclusive, se há, ou não, os sinais exteriores de riqueza que
possibilitem conclusão oposta ao pedido da gratuidade processual, especialmente se
deles advierem os requisitos necessários à hipótese de incidência do fato impositivo
da obrigação de pagar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
cuja existência exclui, por si só, a hipossuficiência invocada mesmo que
acompanhada de declaração em seu abono.
No presente caso, os documentos juntados evidenciam a
aludida hipossuficiência financeira da requerente (fls. 9/13), de sorte que se mostra
de rigor a concessão do benefício almejado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040501-77.2017.8.26.0100 -Voto no 40242 - Silvio
4
No mais, reconhece-se que, mesmo em se tratando de temas a
respeito dos quais deva o juiz manifestar-se ex officio, deve o órgão jurisdicional,
atento ao princípio do contraditório, ouvir a parte interessada, evitando-se, com isso,
a prolação de “decisão surpresa” para a parte, o que não se coadunaria com o
princípio do contraditório, com o que aplicável ao caso a norma prevista no artigo 10,
do CPC.
Nesse sentido a lição de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira:
“Torna-se, assim, palpável a insuficiência do conceito do contraditório, tal como
geralmente entrevisto na doutrina brasileira, ou seja, como mera ciência bilateral dos
atos do processo e possibilidade de contraditá-los. Tal concepção, convém sublinhar,
encontra-se ainda fortemente atrelada ao prejuízo antigo de que o direito deveria ser
dito exclusivamente pelo Juiz, sem a interferência das partes. A realidade, porém, é
muito mais complexa, a impor permanente disquisição em conjunto do órgão judicial e
dos participantes do litígio processual. Ora, essa colaboração só se ostenta possível,
do ângulo visual das partes, quando sabem elas ou podem saber de que depende, no
caso concreto, o ponto de vista do órgão judicial. De modo nenhum pode-se admitir
sejam as partes, ou uma delas, surpreendidas por decisão que se apoie, em ponto
decisivo, numa visão jurídica de que não se tenham apercebido, ou considerada sem
maior significado: o Tribunal deve dar conhecimento de qual direção o direito
subjetivo corre perigo. Permitir-se-á apenas o aproveitamento, na sentença, dos fatos
sobre os quais as partes tenham tomado posição. Dentro da mesma orientação, a
liberdade concedida ao julgador de escolher a norma a aplicar, independentemente
de sua invocação pela parte interessada, consubstanciada no brocardo iura novit
curia, não dispensa a prévia ouvida das partes sobre os novos rumos a serem
imprimidos à solução do litígio, em homenagem ao princípio do contraditório. Não se
considere, aliás, rara a hipótese: são frequentes os empecilhos com que se depara o
aplicador do Direito, nem sempre solucionáveis com facilidade; dificuldade
geralmente agravada pela posição necessariamente parcializada do litigante, o que
colabora para empecer visão clara a respeito dos possíveis rumos do processo e de
sua solução. Mesmo a matéria que o Juiz deva conhecer de oficio impõe-se
pronunciada apenas com a prévia manifestação das partes, pena de infringência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040501-77.2017.8.26.0100 -Voto no 40242 - Silvio
5
garantia. Por sinal, é bem possível recolha o órgão judicial, dessa audiência,
elementos que o convençam da desnecessidade, inadequação ou improcedência da
decisão que iria tomar. Ainda aqui o diálogo pode ser proveitoso, porque o Juiz ou o
Tribunal, mesmo por hipótese imparcial, muita vez não se percebe ou não dispõe de
informações ou elementos capazes de serem fornecidos apenas pelos participantes
do contraditório.”1
Assim, de se prover o recurso para se afastar o indeferimento
da inicial, conceder a gratuidade processual à apelante, bem como determinar o
retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas2 toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1 O juiz e o princípio do contraditório, RePro 71/31.